Tribunal: TJDFT
Processo: 0726058-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por BARBARA BRAGATO PETROVICH em ação de rescisão contratual, cumulada com pedidos de compensação por danos morais e de tutela de urgência (ID 44338934). G44 BRASIL S.A requereu o deferimento da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a benesse processual, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID’s 44746645 e 45812449). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação cível. Cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". In casu, a recorrente justificou seu pedido na existência de diversos processos e ordens de bloqueio bancário e de bens em seu desfavor. Ao analisar os documentos colacionados em anexo à apelação, foi possível concluir que não eram suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência, pois apenas informou a existência de demandas judiciais em andamento e de indisponibilidade de alguns bens, além de saldos negativos em extratos das contas bancárias apresentadas. No entanto, não trouxe aos autos qualquer balanço que comprovasse o valor de seus ativos e passivos, de forma a permitir a aferição de sua real condição financeira. Diante disso, facultado à recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação (IDs 44746645 e 45812449). Não tendo a postulante se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência, incabível o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto a recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 27 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204